Tribunal: TJBA
Processo: 8002519-75.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002519-75.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: VERONICA MARIA ALVES

Advogado(s)
:
DANILO BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ILHEUS. EDITAL Nº 02/2016. CARGO DE PROFESSOR SÉRIES INICIAIS – ZONA RURAL DIFÍCIL ACESSO – 40 HORAS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO DE SETE VAGAS EM EDITAL. CANDIDATA CLASSIFICADA EM TRIGÉSIMO SEXTO LUGAR. ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL QUE PRORROGOU O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME POR PERÍODO INFERIOR AO PREVISTO NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA A FUNÇÃO QUE ULTRAPASSA A CLASSIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA E DEMONSTRA A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002519-75.2020.8.05.0103
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE
ILHEUS
e Apelada
VERONICA MARIA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR